Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-32.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO UNIVERSAL. SEPARAÇÃO DE FATO. HERANÇA RECEBIDA APÓS A RUPTURA. INCOMUNICABILIDADE. IPTU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
I. Caso em Exame
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que definiu a partilha de bens em ação de divórcio.
2. Casamento celebrado sob o regime da comunhão universal de bens.
3. Herança recebida por um dos cônjuges após a separação de fato.

II. Questão em Discussão
4. Discute-se a comunicabilidade da herança, a possibilidade de partilha de dívida de IPTU e a manutenção da gratuidade de justiça.

III. Razão de Decidir
5. A separação de fato encerra os efeitos do regime de bens.
6. A herança recebida após a ruptura da vida em comum é incomunicável.
7. A partilha de IPTU exige prova de que o débito se refere a período de convivência conjugal.
8. Ausentes elementos que afastem a presunção legal, mantém-se a gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo
9. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
10. Majoro os honorários advocatícios do requerido/apelante em 1%(hum por cento). Cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios para a autora/apelante, tendo em vista ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais em grau recursal quando não houve condenação ou fixação anterior na instância de origem.

TESE:
A SEPARAÇÃO DE FATO ENCERRA A COMUNHÃO PATRIMONIAL, SENDO INCOMUNICÁVEL A HERANÇA RECEBIDA APÓS ESSE MARCO.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
– Arts. 1.659, I, e 1.667 do Código Civil
– Art. 99, §3o, do CPC

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
– TJDFT, Acórdão no 1710295, 1a Turma Cível;
– TJDFT, Acórdão no 1626882, 3a Turma Cível;
– TJDFT, Acórdão no 1611479, 3a Turma Cível;
– TJDFT, Acórdão no 848606, 3a Turma Cível; e
– TJDFT, Acórdão no 1649021, 1a Turma Cível